Tribunal: TJDFT
Processo: 0743629-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. AUXÍLIO TRANSPORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte AUTORA contra acórdão que deu provimento ao recurso "para reformar a sentença e condenar o recorrido a efetuar o pagamento da indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde setembro de 2016 a agosto de 2017, ou seja, até a data de retorno ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU. A atualização monetária se dará desde a data mensal quando deveria tal quantia ser paga, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação."
2. Alega o embargante omissão e erro material, posto que não foi observado pelo julgador a majoração do valor do auxílio transporte, nos termos do "Decreto no 42.896, de 05 de janeiro de 2022 e Decreto n.o 43.138, de 24 de março de 2022 alteraram o valor da indenização de transporte respectivamente, para R$ 700,00 (setecentos reais), a contar de 1o de janeiro de 2022, e para R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais) a contar de 1o de julho de 2022."
3. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
4. Sobre a contradição, os embargos de declaração são cabíveis para eliminar contradição interna, existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão. Tem-se que a decisão é contraditória quando contém proposições inconciliáveis entre si. A omissão, por sua vez, consiste na inexistência de manifestação do julgador sobre matéria que haveria de se manifestar. Já a obscuridade, por sua vez, significa falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer, por exemplo, pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
5. Sem razão o embargante.
6. Com efeito, o acórdão é claro e não padece de qualquer um dos vícios do art. 48 da Lei n. 9.099/95.
7. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados nos itens do acórdão vergastado, inexistindo, portanto, omissão, mas tão somente de inconformismo do embargante com o entendimento ora esboçado, o que não caracteriza a omissão alegada.
8. No caso, o julgador se manifestou sobre o cerne da discussão, em especial no item 11, do acórdão vergastado: "(...) 11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e condenar o recorrido a efetuar o pagamento da indenização de transporte, no valor mensal de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), desde setembro de 2016 a agosto de 2017, ou seja, até a data de retorno ao Serviço de Limpeza Urbana – SLU. A atualização monetária se dará desde a data mensal quando deveria tal quantia ser paga, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.(...)"
9. Destaca-se que foi reconhecido o direito do embargante ao recebimento do auxílio transporte entre setembro de 2016 a agosto de 2017, logo o montante a ser pago era aquele devido no período. Inviável a aplicação dos Decretos no 42.896/2022 e no 43.138/2022, porquanto os valores lá fixados serão pagos a partir de 1o de janeiro de 2022 e 1o de julho de 2022, respectivamente.
10. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48, da Lei n. 9.099/1995, c/c art. 1.022, do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
11. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.